Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA COM DISPOSITIVO DEFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMETO SEM CAUSA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA.

1. Na origem, o exequente, ora apelante, requereu o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, no qual informou que o referido comando sentencial determinou a resolução do Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entre as partes, bem como o retorno das partes ao status quo ante.

2. Em consulta aos autos, nota-se que a irresignação do recorrente repousa justamente no fato de que, enquanto o executado/apelado logrou êxito no cumprimento de sentença por ele instaurado nos próprios autos da Ação de Rescisão Contratual, qual seja, imissão na posse do bem imóvel, o mesmo não conseguiu o recorrente nestes autos, cujo cumprimento, por meio da sentença ora recorrida, foi extinto por entender o juízo pela sua nulidade, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos da supramencionada ação de rescisão não constituiu título executivo em favor do ora apelante.

3. Com efeito, o dispositivo da sentença proferida nos autos da ação de rescisão não constou, expressamente, a determinação do retorno das partes ao estado anterior como consequência da resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Contudo, a conclusão de que a parte executada/apelada está obrigada a restituir os valores desembolsados e bens entregues pelo exequente/apelante para a aquisição do bem imóvel em epígrafe, após a resolução do pacto firmado, decorre da fundamentação da aludida sentença.

4. Dessa forma, considerando que a fundamentação da sentença prolatada nos autos da Ação de Rescisão Contratual foi no sentido de que a opção do apelado na ação de rescisão foi postular a resolução contratual com retorno das partes ao "status quo ante", é de se concluir que, no presente caso, o dispositivo literal da sentença não se sustenta quando contrária à fundamentação e, assim, a legalidade estrita deve ser atenuada em favor dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento indevido.

5. Destarte, tem-se que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva na relação processual entre as partes e da vedação ao enriquecimento sem causa, nota-se que restou demonstrado que a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual também constituiu título em favor do exequente/apelante, tendo em vista que a resolução do contrato enseja o consequente retorno das partes ao estado anterior.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.